Tribunal: TJES
Processo: 0025900-56.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025900-56.2016.8.08.0347

APELANTE E APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO E APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LICENCIAMENTO DE OBRAS. TERRITORIALIDADE DEFINIDA JUDICIALMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por MRV Engenharia e Participações S/A e pelo Município de Vitória contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela empresa e a condenou por litigância de má-fé. O Município também interpôs recurso adesivo, com os mesmos argumentos de sua apelação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório sobre documentos juntados; (ii) analisar a validade dos autos de infração e a condenação por litigância de má-fé; e (iii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais e em questão exclusivamente de direito, não configura cerceamento de defesa, sendo prática autorizada pelo CPC.

A territorialidade do imóvel foi definida judicialmente em agravo de instrumento transitado em julgado e está prevista na Lei Estadual nº 1.919/1963 e na Lei Municipal nº 6.077/2003, sendo a fiscalização de competência do Município de Vitória.

A empresa reconheceu expressamente a territorialidade ao firmar acordo na Ação Civil Pública nº 0014149-47.2011.808.0024, o que reforça a legalidade dos autos de infração e afasta alegação de nulidade.

A condenação por litigância de má-fé se justifica pela omissão da decisão transitada em julgado e do acordo firmado, além da divulgação de informações contraditórias sobre a localização do empreendimento.

Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, mas, dado o valor da execução fiscal, deveriam seguir os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

O recurso adesivo do Município não pode ser conhecido, pois foi interposto após a apelação principal com as mesmas razões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa desprovido. Recurso do Município provido para majorar os honorários advocatícios. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, baseado em provas documentais e questão exclusivamente de direito, não configura cerceamento de defesa.

A territorialidade do imóvel, quando definida por decisão judicial transitada em julgado e legislação específica, vincula a competência fiscalizatória do município.

O reconhecimento expresso da territorialidade em acordo judicial reforça a validade dos autos de infração.

A omissão de decisão judicial anterior e a divulgação de informações contraditórias sobre a localização do imóvel caracterizam litigância de má-fé.

Nas execuções fiscais de valor significativo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

O recurso adesivo de mesmas razões e pedidos da apelação principal interposta anteriormente não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 16; 350; 355, I; 487, I. Lei Estadual nº 1.919/1963. Lei Municipal de Vitória nº 6.077/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível nº 5006608-95.2022.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0028217-56.2013.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 0917103-84.2009.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 16.07.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025900-56.2016.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LICENCIAMENTO DE OBRAS. TERRITORIALIDADE DEFINIDA JUDICIALMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por MRV Engenharia e Participações S/A e pelo Município de Vitória contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela empresa e a condenou por litigância de má-fé. O Município também interpôs recurso adesivo, com os mesmos argumentos de sua apelação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório sobre documentos juntados; (ii) analisar a validade dos autos de infração e a condenação por litigância de má-fé; e (iii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais e em questão exclusivamente de direito, não configura cerceamento de defesa, sendo prática autorizada pelo CPC.

A territorialidade do imóvel foi definida judicialmente em agravo de instrumento transitado em julgado e está prevista na Lei Estadual nº 1.919/1963 e na Lei Municipal nº 6.077/2003, sendo a fiscalização de competência do Município de Vitória.

A empresa reconheceu expressamente a territorialidade ao firmar acordo na Ação Civil Pública nº 0014149-47.2011.808.0024, o que reforça a legalidade dos autos de infração e afasta alegação de nulidade.

A condenação por litigância de má-fé se justifica pela omissão da decisão transitada em julgado e do acordo firmado, além da divulgação de informações contraditórias sobre a localização do empreendimento.

Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, mas, dado o valor da execução fiscal, deveriam seguir os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

O recurso adesivo do Município não pode ser conhecido, pois foi interposto após a apelação principal com as mesmas razões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa desprovido. Recurso do Município provido para majorar os honorários advocatícios. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, baseado em provas documentais e questão exclusivamente de direito, não configura cerceamento de defesa.

A territorialidade do imóvel, quando definida por decisão judicial transitada em julgado e legislação específica, vincula a competência fiscalizatória do município.

O reconhecimento expresso da territorialidade em acordo judicial reforça a validade dos autos de infração.

A omissão de decisão judicial anterior e a divulgação de informações contraditórias sobre a localização do imóvel caracterizam litigância de má-fé.

Nas execuções fiscais de valor significativo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

O recurso adesivo de mesmas razões e pedidos da apelação principal interposta anteriormente não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 16; 350; 355, I; 487, I. Lei Estadual nº 1.919/1963. Lei Municipal de Vitória nº 6.077/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível nº 5006608-95.2022.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0028217-56.2013.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 0917103-84.2009.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 16.07.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade: CONHECER das Apelações principais interpostas; NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A; DAR PROVIMENTO ao Recurso do Município de Vitória; NÃO CONHEER do Recurso de Apelação Adesiva do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por Município de Vitória e MRV Engenharia e Participações S/A, em razão da Sentença (pt. 7, pp. 7/10), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração (pt. 25, pp. 13/14), que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal nº 0029737-94.2011.808.0024, opostos pela referida empresa, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (pt. 25, pp. 16/33), a MRV Engenharia e Participações S/A requer a reforma da Sentença aduzindo: (a) preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de contraditório acerca de documentos apresentados; (b) improcedência do argumento de territorialidade definida judicialmente; (c) nulidade dos autos de infração; (d) improcedência da condenação por litigância de má-fé; e (e) presunção de fé pública do registro cartorário e negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões do município pelo desprovimento do Recurso (pt. 25, pp. 53/76).

Já o Município de Vitória, em suas razões de apelo (pt. 24, pp. 21/29) pugna pela reforma alegando desproporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões da empresa contra a majoração dos honorários (pt. 27, pp. 1/5).

Apelação adesiva do município aduzindo as mesmas razões da Apelação principal (pt. 25, pp. 77/87)

Contrarrazões ao Recurso adesivo (pt. 27, pp. 1/5).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MAIZA COSTA DE ALMEIDA ALVES:-

Excelentíssimos Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, eu venho de Belo Horizonte para falar em nome da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, uma construtora que atuou no Brasil inteiro com moradia popular e atuou aqui no Município de Vitória e municípios limítrofes.

O caso dos autos trata-se de aplicação de penalidades por construção sem licença.

Toda a temática envolvendo os autos, começou no Município de Serra, que era onde o imóvel, o terreno adquirido pela empresa, estava escriturado no cartório.

Então estava escriturado no Município de Serra e foi lá que a MRV ENGENHARIA obteve as licenças de obra para executar seu empreendimento. Consequentemente, o Município de Vitória entendeu que aquele era seu território. Então, portanto, as licenças deveriam ter sido obtidas no Município de Vitória.

Enfim, essa foi uma temática muito complexa, que envolveu outros processos, envolveu o Ministério Público. Então, houve a formulação de um TAC. Nesse TAC foi pago uma indenização, o empreendimento foi regularizado perante o Município de Vitória, o empreendimento está construído, famílias moram nesse empreendimento hoje.

Só que, paralelamente a isso, o Município de Vitória, num movimento de pressão contra a empresa, lavrou diversos autos de infração, vários deles no mesmo dia, sem assinatura do fiscal, sem indicação do local da infração, um equívoco na indicação do local da infração, sem a indicação de testemunhas, porque nos autos de infração há uma anotação de que o autuado teria se recusado a receber o auto de infração ou tomar ciência dele, e a lei estabelece expressamente que nesses casos haveria que ter testemunhas desse fato, e não há. Além disso, o Município de Vitória negou à empresa, acesso a esses documentos, que são os autos de infração.

A questão é que quando a empresa tomou ciência da execução fiscal, ela já estava em dívida ativa e a mesma já tinha que garantir o débito e formular sua defesa sem os documentos. Então, formulou-se uma defesa baseada na questão territorial, porém, havia espaço para a gente questionar a nulidade dos autos de infração lavrados. E não houve tempo hábil, porque o Juiz de primeira instância não abriu o processo para especificação de provas, ocasião em que a gente teria comprovado que não só a gente teve acesso negado a esses documentos e a gente teve que fazer medidas duras com a Prefeitura para conseguir esses documentos, assim como eles poderiam ter sido apresentados no processo e revertido a decisão. É o caso de 07 processos, temos 07 execuções fiscais com a mesma temática. Algumas delas a gente conseguiu apresentar os autos de infração e comprovar as nulidades, inclusive, confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E nesse caso, é o que eu peço hoje, para Vossas Excelências, é que retorne o processo à primeira instância e deixe a gente fazer as provas que são necessárias nesse caso.

Eu entendo que o julgamento antecipado da lide, nesse caso, foi um erro e eu peço que a sentença seja anulada por esse motivo.

Sem mais, Excelência. Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Consoante relatado, os autos tratam de dois recursos de Apelação Cível interpostos por Município de Vitória e MRV Engenharia e Participações S/A, em razão da Sentença (pt. 7, pp. 7/10), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração (pt. 25, pp. 13/14), que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal nº 0029737-94.2011.808.0024, opostos pela referida empresa, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tratam, ainda, de Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo Município de Vitória, contendo as mesmas razões do Recurso de Apelação anteriormente apresentado.

DO RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Em suas razões recursais (pt. 25, pp. 16/33), a MRV Engenharia e Participações S/A requer a reforma da Sentença aduzindo: (a) preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de contraditório acerca de documentos apresentados; (b) improcedência do argumento de territorialidade definida judicialmente; (c) nulidade dos autos de infração; (d) improcedência da condenação por litigância de má-fé; e (e) presunção de fé pública do registro cartorário e negativa de prestação jurisdicional.

Na origem, o MM. Juiz rejeitou os Embargos à Execução, resolvendo o mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, a empresa recorrente alega que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois o juiz, a pretexto de seu livre convencimento, desrespeitou o art. 350 do CPC, negando-lhe manifestar-se acerca da petição juntada pelo município em momento imediatamente anterior à Sentença.

Neste particular, razão não assiste ao Recorrente, visto que a hipótese trata de evidente julgamento antecipado da lide, como autoriza o art. 355, inc. I do diploma processual civil, e como acertadamente entendeu o MM. Juiz sentenciante.

Analisando este caderno processual, vejo que ambas as partes trouxeram suas alegações juntando aos autos todas as provas que entenderam pertinentes. Inclusive, imediatamente antes de ser prolatada a Sentença, e após a apresentação da resposta do município, a empresa recorrente compareceu aos autos com uma petição requerendo retirada de protesto lançado em seu nome (pt. 07, pp. 1/2). E na oportunidade, não teceu nenhuma manifestação acerca da Defesa com seus documentos juntados (pt. 4, da p. 14 até a pt.06, p. 24). E mesmo agora, em suas razões recursais, não aponta qual prejuízo teria suportado em razão do julgamento naqueles moldes.

Outrossim, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, constituindo importante técnica de assegurar o direito constitucional à razoável duração do processo.

Nesse sentido é o entendimento reiterado desta Câmara, como revelam os julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A simples alegação de que a Apelante está assistida por advogado particular, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não é suficiente para justificar a revogação da assistência judiciária. 2 - A Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser anulada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 3 -
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006608-95.2022.8.08.0021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 27/Nov/2023).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPAGANDA ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias
. 2. No caso em tela, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de ter requerido prova pericial na Petição Inicial, a parte permaneceu inerte quando intimada para manifestar-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que nada impede que o autor renuncie à produção probatória no curso do processo, de maneira expressa ou por inércia, como na espécie. 3. O fato de ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor da demanda não o exime de trazer aos autos elementos mínimos para respaldar a sua tese, de maneira que, mesmo havendo a inversão, o magistrado não fica adstrito ao julgamento favorável ao consumidor no caso de insuficiência de provas. 4. Embora a parte argumente no seu apelo que, independentemente da prova pericial, teria apontado os elementos discrepantes entre a propaganda ofertada ao consumidor e o imóvel que Ihe foi entregue, não verifico dos autos elementos mínimos para demonstrarem tal discrepância, como, por exemplo, fotos do edifício, demonstrando os vícios alegados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido somente quanto aos honorários sucumbenciais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0028217-56.2013.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 30/Apr/2024).

Assim, concluo que não houve cerceamento de defesa, sublinhando que o caso foi julgado com base em provas documentais e exclusivamente sob questão de direito, dispensando instrução probatória.

Então, pelos fundamentos expostos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo à análise das demais razões recursais.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

É também como voto.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Do mérito

Seguindo na exposição de suas razões de apelo, a empresa recorrente alega ser improcedente o argumento da territorialidade definida judicialmente, apresentado nos autos pelo município, segundo o qual “a matéria dos Embargos já havia sido decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça e que haveria litigância de má-fé no recurso da Embargante por essa razão.”

E prossegue argumentando presunção de fé pública do registro cartorário, e nulidade dos autos de infração, com consequente improcedência da condenação por litigância de má-fé.

Em razão da pertinência, peço vênia para transcrever importante trecho da Sentença objurgada, com destaques inseridos:

Segundo o embargado,
a questão envolvendo a localização do imóvel denominado Condomínio Spazio Vintage foi objeto de decisão proferida no agravo interno em agravo de instrumento 0917103-84.2009.8.08.0000, já transitada em julgado, na qual se chegou à conclusão de que o bem está situado no Município de Vitória
, conforme estabelece a Lei Estadual 1.919/1963, havendo na situação em tela, portanto, coisa julgada material.

Superada esta questão, para se chegar à solução desta lide é preciso investigar se o embargado detinha competência para multar a embargante por ausência de licenciamento prévio para a execução de obras de edificação do Condomínio Spazio Vintage.

(...)

Assim, não posso olvidar daquilo que foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no agravo interno em agravo de instrumento 097103-84.2009.8.08.0000, cujo acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUERIMENTO PREAMBULAR QUE VAI DE ENCONTRO À LEI ESTADUAL Nº 1.918/63 E A LEI MUNICIPAL DE VITÓRIA Nº 6.077/03 INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que para o deferimento da pretensão liminar em ação mandamental, deve estar presentes o fumus boni iuris ou a verossimilhança das alegações, e também o periculun in mora. Caso contrário, deve ser indeferida tal pretensão preambular. 2.
O fato de o imóvel no qual a empresa agravante está edificando o empreendimento denominado Condomínio Spazio Vintage se encontrar registrado junto ao Cartório do 1º Ofício da Serra e possuir a construtora a Licença Municipal Prévia nº 65/2009 e Licença Municipal de Instalação nº 95/2009, ambas expedidas pela Prefeitura da Serra, autorizando a execução das obras, não é capaz de se sobrepor ao que prevê a Lei Estadual nº 1.919/63 e a Lei Municipal de Vitória nº 6.077/03, as quais asseguram estar o excogitado terreno, situado na Rua Arquiteto Décio Thevenaro, em Jardim Camburi, dentro dos limites do Município de Vitória, de modo a afastar, por conta disso, o fumus boni iuris invocado
. 3. Recurso conhecido, mas improvido (TJES, agravo de instrumento em agravo interno https://sistemas.tjes.jus.br/projudi/listagens/DownloadArquivo?arquiv...4 de 8 13/09/2023 14:27 0917103-84.2009.8.08.0000, relator Desembargador Carlos Roberto Mignone, 4ª Câmara Cível, publicação no Diário da Justiça em 16/07/2010).

Conforme salientado no acórdão transcrito, o fato de o imóvel no qual edificou o Condomínio Spazio Vintage encontrar-se registrado em serventia situada em Serra e possuir licenças de execução de obras expedidas pela Administração Pública serrana não é capaz de se sobrepor ao que preveem a Lei Estadual nº 1.919/1963 e a Lei Municipal 6.077/2003, que asseguram que o bem se situa na Rua Arquiteto Décio Thevenaro, no bairro Jardim Camburi, dentro do território do Município de Vitória.

Em meu sentir e data maxima venia, só isso não seria bastante para pautar meu juízo, já que tecnicamente não estou diante de coisa julgada, pois restaria a alegação de que a embargante estaria acobertada pelo ato jurídico perfeito, porquanto, ao tempo do licenciamento da obra, este fora providenciado perante a municipalidade de Serra, onde o bem se achava registrado, do que resultaria a perfeição do negócio, sua validade portanto, e da qual deveria decorrer a impossibilidade de o Município de Vitória agir.

Contudo, não se pode dar status de ato jurídico perfeito aquele praticado sem observância da boa-fé.

(...)

Ora, ao tempo em que a embargante providenciou o licenciamento da obra do Condomínio Spazio Vintage junto ao Município de Serra/ES (no ano de 2009), ela não o fez de acordo com a legislação vigente, pois a Lei Estadual 1.919/1933 e a Lei Municipal 6.077/2003 dispunham e ainda dispõem que o referido bem se situa no território da Capital.

Em voto proferido no agravo de instrumento 097103-84.2009.8.08.0000, o Excelentíssimo Desembargador relator considerou que:

[...]
além de ser da sabença da própria construtora impetrante da ação de origem que a área na qual está edificando o referido condomínio pertence ao Município de Vitória, pois é o que se pode observar inclusive da publicidade de venda dos apartamentos que estão sendo construídos
(fls. 132/136), no qual consigna a própria construtora que o https://sistemas.tjes.jus.br/projudi/listagens/DownloadArquivo?arquiv...5 de 8 13/09/2023 14:27 imóvel se situa na ?Rua Arquiteto Décio Thevenaro, Jardim Camburi ? Vitória/ES? (fls. 135), a Lei Estadual nº 1.919/1963, ao consignar que a divisa municipal da Serra com Vitória ?começa no Oceano Atlântico na ponta de Carapebus; segue por um paralelo até encontrar a baía de Vitória, segue por esta até a foz do Rio Santa Maria de Vitória na divisa com o Município de Cariacica? (alínea a, 2), bem como a Lei Municipal de Vitória nº 6.077/2003, editada com o intuito de adequar a organização dos bairros da capital à mencionada Lei Estadual, por trazer em seu art. 2º, LXX, que o bairro de Jardim Camburi é pertencente à ?Região Administrativa IV?, denominada ?Continente?, afasta, no meu entender, o fumus boni iuris invocado na exordial do writ do qual é proveniente este recurso.

Portanto, se a construtora sabia que o imóvel se encontrava em Vitória, embora registrado em Serra, deveria ter agido, no mínimo, com a cautela de se resguardar quanto a isso, buscando, administrativa ou judicialmente, a certeza jurídica necessária sobre onde deveria recolher os tributos e fazer o licenciamento, até porque é notório o fato de que havia litígio entre os municípios quanto às suas fronteiras. Agindo diversamente, não pode buscar se socorrer da alegação de que seu ato foi juridicamente perfeito. E pior, conhecendo o tal litígio entre os municípios e divulgado que seu empreendimento se encontrava em Vitória, resta evidenciada também sua má-fé.

Afastados, portanto, os únicos argumentos da embargante, só resta concluir pela rejeição de seus embargos.

Expostos os fundamentos do julgado, e analisando os autos, é inafastável que a Lei Estadual nº 1.919/1963 e a Lei Municipal nº 6.077/2003 definem que o imóvel em questão está situado no município de Vitória.

Outrossim, a territorialidade foi definida também judicialmente em Agravo de Instrumento transitado em julgado, nos autos nº 0917103-84.2009.8.08.0000.

Além disso, a empresa recorrente firmou acordo na Ação Civil Pública nº 0014149-47.2011.808.0024, reconhecendo expressamente que o imóvel está situado na Capital.

Estando a questão territorial já decidida legal e judicialmente, não poderia ser reaberta nos embargos à execução, sendo evidente que o Município de Vitória tinha competência para fiscalizar e autuar a empresa, pois a competência para licenciamento e fiscalização pertence ao município onde o imóvel está localizado, não ao cartório que registra a matrícula.

Assim, do cotejar de todas as alegações e provas dos autos, acertada a conclusão do Magistrado da instância primeva de que os autos de infração gozam de presunção de legalidade, não tendo a empresa apresentado provas robustas para afastá-la.

Finalmente, quanto à condenação por litigância de má-fé, vê-se que a empresa omitiu na inicial a existência da decisão transitada em julgado e do acordo firmado e, mesmo conhecendo o litígio entre os municípios, divulgava que seu empreendimento se encontrava em Vitória. Portanto, evidenciada a má-fé.

Destarte, no que concerne a todo o aduzido pela empresa recorrente, a Sentença deve ser mantida.

DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Nas razões de seu inconformismo, na Apelação principal, o município recorrente pugna pela reforma de parte da Sentença alegando desproporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência.

Vejo que o Magistrado fixou os honorários, de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da Sentença e incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

A fixação de honorários advocatícios por equidade está prevista no § 8º do art. 85, nos seguintes termos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

In casu
, a meu ver não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

E examinando os autos, entendo que aquele valor fixado não remunera adequadamente os patronos envolvidos na defesa, mostrando-se desproporcional frente ao valor da execução fiscal.

Como cediço, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou a seguinte tese:

(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observo que a Embargante deu à causa o valor de R$ 1.043.984,56 (um milhão, quarenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), valor da Execução.

Nesse sentido, entendo que “O valor da causa na ação de embargos à execução, quando a impugnação volta-se contra a totalidade do débito, deve ser o valor atribuído à própria execução” (REsp n. 993.274/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 7/10/2009).

Neste passo, já em observância dos parâmetros previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria (embargos à execução fiscal), bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em dezembro de 2016 e sentença prolatada em junho de 2022), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo dispendido para o trabalho, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao Recurso de Apelação Adesiva, entendo que esta não pode ser conhecida, considerando que traz em seu bojo as mesmas razões recursais da Apelação principal, também interposta pelo município.

Do exposto, CONHEÇO das Apelações principais interpostas e: (i) NEGO PROVIMENTO ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A; (ii) DOU PROVIMENTO ao Recurso do Município de Vitória para reformar parcialmente a Sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da Sentença (art. 85, § 16, do CPC).

NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação Adesiva do Município de Vitória diante da interposição anterior do Recurso de Apelação com as mesmas razões recursais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

10/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de recursos de Apelação Cível interpostos por Município de Vitória e MRV Engenharia e Participações S/A, em face da Sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal.

Na sessão pretérita o eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A e deu provimento a apelação interposta pelo Município de Vitória, para reformar parcialmente a Sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da Sentença (art. 85, § 16, do CPC).

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso interposto pelo Município de Vitória, notadamente para elaboração de cálculos a fim de verificar se a aplicação do escalonamento previsto no art.85, §3º, do Código de Processo Civil, não ensejaria fixação de honorários advocatícios desproporcionais a permitir, dessa forma, a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, consoante já autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Contudo, ao elaborá-los, entendo que o escalonamento não conduz à fixação de valor desmensurado, pelo contrário, encontra-se consentâneo com outros julgados de minha relatoria em que, inclusive, foi adotado o critério de equidade, razão pela qual entendo que não haveria razão para invocá-lo como fundamento apto a inaugurar divergência.

Por todo o exposto, acompanho na íntegra o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025900-56.2016.8.08.0347

APELANTE E APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO E APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, os autos tratam
de dois recursos de Apelação Cível interpostos por Município de Vitória e MRV Engenharia e Participações S/A, em razão da Sentença (pt. 7, pp. 7/10), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração (pt. 25, pp. 13/14), que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal nº 0029737-94.2011.808.0024, opostos pela referida empresa, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tratam, ainda, de Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo Município de Vitória, contendo as mesmas razões do Recurso de Apelação anteriormente apresentado.

DO RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Em suas razões recursais (pt. 25, pp. 16/33), a MRV Engenharia e Participações S/A requer a reforma da Sentença aduzindo: (a) preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de contraditório acerca de documentos apresentados; (b) improcedência do argumento de territorialidade definida judicialmente; (c) nulidade dos autos de infração; (d) improcedência da condenação por litigância de má-fé; e (e) presunção de fé pública do registro cartorário e negativa de prestação jurisdicional.

Na origem, o MM. Juiz rejeitou os Embargos à Execução, resolvendo o mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, a empresa recorrente alega que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois o juiz, a pretexto de seu livre convencimento, desrespeitou o art. 350 do CPC, negando-lhe manifestar-se acerca da petição juntada pelo município em momento imediatamente anterior à Sentença.

Neste particular, razão não assiste ao Recorrente, visto que a hipótese trata de evidente julgamento antecipado da lide, como autoriza o art. 355, inc. I do diploma processual civil, e como acertadamente entendeu o MM. Juiz sentenciante.

Analisando este caderno processual, vejo que ambas as partes trouxeram suas alegações juntando aos autos todas as provas que entenderam pertinentes. Inclusive, imediatamente antes de ser prolatada a Sentença, e após a apresentação da resposta do município, a empresa recorrente compareceu aos autos com uma petição requerendo retirada de protesto lançado em seu nome (pt. 07, pp. 1/2). E na oportunidade, não teceu nenhuma manifestação acerca da Defesa com seus documentos juntados (pt. 4, da p. 14 até a pt.06, p. 24). E mesmo agora, em suas razões recursais, não aponta qual prejuízo teria suportado em razão do julgamento naqueles moldes.

Outrossim, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, constituindo importante técnica de assegurar o direito constitucional à razoável duração do processo.

Nesse sentido é o entendimento reiterado desta Câmara, como revelam os julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A simples alegação de que a Apelante está assistida por advogado particular, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não é suficiente para justificar a revogação da assistência judiciária. 2 - A Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser anulada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 3 -
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006608-95.2022.8.08.0021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 27/Nov/2023).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPAGANDA ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias
. 2. No caso em tela, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de ter requerido prova pericial na Petição Inicial, a parte permaneceu inerte quando intimada para manifestar-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que nada impede que o autor renuncie à produção probatória no curso do processo, de maneira expressa ou por inércia, como na espécie. 3. O fato de ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor da demanda não o exime de trazer aos autos elementos mínimos para respaldar a sua tese, de maneira que, mesmo havendo a inversão, o magistrado não fica adstrito ao julgamento favorável ao consumidor no caso de insuficiência de provas. 4. Embora a parte argumente no seu apelo que, independentemente da prova pericial, teria apontado os elementos discrepantes entre a propaganda ofertada ao consumidor e o imóvel que Ihe foi entregue, não verifico dos autos elementos mínimos para demonstrarem tal discrepância, como, por exemplo, fotos do edifício, demonstrando os vícios alegados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido somente quanto aos honorários sucumbenciais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0028217-56.2013.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 30/Apr/2024).

Assim, concluo que não houve cerceamento de defesa, sublinhando que o caso foi julgado com base em provas documentais e exclusivamente sob questão de direito, dispensando instrução probatória.

Então, pelos fundamentos expostos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo à análise das demais razões recursais.

Do mérito

Seguindo na exposição de suas razões de apelo, a empresa recorrente alega ser
improcedente o argumento da territorialidade definida judicialmente, apresentado nos autos pelo município, segundo o qual “a matéria dos Embargos já havia sido decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça e que haveria litigância de má-fé no recurso da Embargante por essa razão.”

E prossegue argumentando presunção de fé pública do registro cartorário, e nulidade dos autos de infração, com consequente improcedência da condenação por litigância de má-fé.

Em razão da pertinência, peço vênia para transcrever importante trecho da Sentença objurgada, com destaques inseridos:

Segundo o embargado,
a questão envolvendo a localização do imóvel denominado Condomínio Spazio Vintage foi objeto de decisão proferida no agravo interno em agravo de instrumento 0917103-84.2009.8.08.0000, já transitada em julgado, na qual se chegou à conclusão de que o bem está situado no Município de Vitória
, conforme estabelece a Lei Estadual 1.919/1963, havendo na situação em tela, portanto, coisa julgada material.

Superada esta questão, para se chegar à solução desta lide é preciso investigar se o embargado detinha competência para multar a embargante por ausência de licenciamento prévio para a execução de obras de edificação do Condomínio Spazio Vintage.

(...)

Assim, não posso olvidar daquilo que foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no agravo interno em agravo de instrumento 097103-84.2009.8.08.0000, cujo acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUERIMENTO PREAMBULAR QUE VAI DE ENCONTRO À LEI ESTADUAL Nº 1.918/63 E A LEI MUNICIPAL DE VITÓRIA Nº 6.077/03 INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que para o deferimento da pretensão liminar em ação mandamental, deve estar presentes o fumus boni iuris ou a verossimilhança das alegações, e também o periculun in mora. Caso contrário, deve ser indeferida tal pretensão preambular. 2.
O fato de o imóvel no qual a empresa agravante está edificando o empreendimento denominado Condomínio Spazio Vintage se encontrar registrado junto ao Cartório do 1º Ofício da Serra e possuir a construtora a Licença Municipal Prévia nº 65/2009 e Licença Municipal de Instalação nº 95/2009, ambas expedidas pela Prefeitura da Serra, autorizando a execução das obras, não é capaz de se sobrepor ao que prevê a Lei Estadual nº 1.919/63 e a Lei Municipal de Vitória nº 6.077/03, as quais asseguram estar o excogitado terreno, situado na Rua Arquiteto Décio Thevenaro, em Jardim Camburi, dentro dos limites do Município de Vitória, de modo a afastar, por conta disso, o fumus boni iuris invocado
. 3. Recurso conhecido, mas improvido (TJES, agravo de instrumento em agravo interno https://sistemas.tjes.jus.br/projudi/listagens/DownloadArquivo?arquiv...4 de 8 13/09/2023 14:27 0917103-84.2009.8.08.0000, relator Desembargador Carlos Roberto Mignone, 4ª Câmara Cível, publicação no Diário da Justiça em 16/07/2010).

Conforme salientado no acórdão transcrito, o fato de o imóvel no qual edificou o Condomínio Spazio Vintage encontrar-se registrado em serventia situada em Serra e possuir licenças de execução de obras expedidas pela Administração Pública serrana não é capaz de se sobrepor ao que preveem a Lei Estadual nº 1.919/1963 e a Lei Municipal 6.077/2003, que asseguram que o bem se situa na Rua Arquiteto Décio Thevenaro, no bairro Jardim Camburi, dentro do território do Município de Vitória.

Em meu sentir e data maxima venia, só isso não seria bastante para pautar meu juízo, já que tecnicamente não estou diante de coisa julgada, pois restaria a alegação de que a embargante estaria acobertada pelo ato jurídico perfeito, porquanto, ao tempo do licenciamento da obra, este fora providenciado perante a municipalidade de Serra, onde o bem se achava registrado, do que resultaria a perfeição do negócio, sua validade portanto, e da qual deveria decorrer a impossibilidade de o Município de Vitória agir.

Contudo, não se pode dar status de ato jurídico perfeito aquele praticado sem observância da boa-fé.

(...)

Ora, ao tempo em que a embargante providenciou o licenciamento da obra do Condomínio Spazio Vintage junto ao Município de Serra/ES (no ano de 2009), ela não o fez de acordo com a legislação vigente, pois a Lei Estadual 1.919/1933 e a Lei Municipal 6.077/2003 dispunham e ainda dispõem que o referido bem se situa no território da Capital.

Em voto proferido no agravo de instrumento 097103-84.2009.8.08.0000, o Excelentíssimo Desembargador relator considerou que:

[...]
além de ser da sabença da própria construtora impetrante da ação de origem que a área na qual está edificando o referido condomínio pertence ao Município de Vitória, pois é o que se pode observar inclusive da publicidade de venda dos apartamentos que estão sendo construídos
(fls. 132/136), no qual consigna a própria construtora que o https://sistemas.tjes.jus.br/projudi/listagens/DownloadArquivo?arquiv...5 de 8 13/09/2023 14:27 imóvel se situa na ?Rua Arquiteto Décio Thevenaro, Jardim Camburi ? Vitória/ES? (fls. 135), a Lei Estadual nº 1.919/1963, ao consignar que a divisa municipal da Serra com Vitória ?começa no Oceano Atlântico na ponta de Carapebus; segue por um paralelo até encontrar a baía de Vitória, segue por esta até a foz do Rio Santa Maria de Vitória na divisa com o Município de Cariacica? (alínea a, 2), bem como a Lei Municipal de Vitória nº 6.077/2003, editada com o intuito de adequar a organização dos bairros da capital à mencionada Lei Estadual, por trazer em seu art. 2º, LXX, que o bairro de Jardim Camburi é pertencente à ?Região Administrativa IV?, denominada ?Continente?, afasta, no meu entender, o fumus boni iuris invocado na exordial do writ do qual é proveniente este recurso.

Portanto, se a construtora sabia que o imóvel se encontrava em Vitória, embora registrado em Serra, deveria ter agido, no mínimo, com a cautela de se resguardar quanto a isso, buscando, administrativa ou judicialmente, a certeza jurídica necessária sobre onde deveria recolher os tributos e fazer o licenciamento, até porque é notório o fato de que havia litígio entre os municípios quanto às suas fronteiras. Agindo diversamente, não pode buscar se socorrer da alegação de que seu ato foi juridicamente perfeito. E pior, conhecendo o tal litígio entre os municípios e divulgado que seu empreendimento se encontrava em Vitória, resta evidenciada também sua má-fé.

Afastados, portanto, os únicos argumentos da embargante, só resta concluir pela rejeição de seus embargos.

Expostos os fundamentos do julgado, e analisando os autos, é inafastável que a Lei Estadual nº 1.919/1963 e a Lei Municipal nº 6.077/2003 definem que o imóvel em questão está situado no município de Vitória.

Outrossim, a territorialidade foi definida também judicialmente em Agravo de Instrumento transitado em julgado, nos autos nº 0917103-84.2009.8.08.0000.

Além disso, a empresa recorrente firmou acordo na Ação Civil Pública nº 0014149-47.2011.808.0024, reconhecendo expressamente que o imóvel está situado na Capital.

Estando a questão territorial já decidida legal e judicialmente, não poderia ser reaberta nos embargos à execução, sendo evidente que o Município de Vitória tinha competência para fiscalizar e autuar a empresa, pois a competência para licenciamento e fiscalização pertence ao município onde o imóvel está localizado, não ao cartório que registra a matrícula.

Assim, do cotejar de todas as alegações e provas dos autos, acertada a conclusão do Magistrado da instância primeva de que os autos de infração gozam de presunção de legalidade, não tendo a empresa apresentado provas robustas para afastá-la.

Finalmente, quanto à condenação por litigância de má-fé, vê-se que a empresa omitiu na inicial a existência da decisão transitada em julgado e do acordo firmado e, mesmo conhecendo o litígio entre os municípios, divulgava que seu empreendimento se encontrava em Vitória. Portanto, evidenciada a má-fé.

Destarte, no que concerne a todo o aduzido pela empresa recorrente, a Sentença deve ser mantida.

DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Nas razões de seu inconformismo, na Apelação principal, o município recorrente
pugna pela reforma de parte da Sentença alegando desproporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência.

Vejo que o Magistrado fixou os honorários, de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da Sentença e incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

A fixação de honorários advocatícios por equidade está prevista no § 8º do art. 85, nos seguintes termos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

In casu
, a meu ver não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

E examinando os autos, entendo que aquele valor fixado não remunera adequadamente os patronos envolvidos na defesa, mostrando-se desproporcional frente ao valor da execução fiscal.

Como cediço, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou a seguinte tese:

(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observo que a Embargante deu à causa o valor de R$ 1.043.984,56 (um milhão, quarenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), valor da Execução.

Nesse sentido, entendo que “O valor da causa na ação de embargos à execução, quando a impugnação volta-se contra a totalidade do débito, deve ser o valor atribuído à própria execução” (REsp n. 993.274/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 7/10/2009).

Neste passo, já em observância dos parâmetros previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria (embargos à execução fiscal), bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em dezembro de 2016 e sentença prolatada em junho de 2022), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo dispendido para o trabalho, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao Recurso de Apelação Adesiva, entendo que esta não pode ser conhecida, considerando que traz em seu bojo as mesmas razões recursais da Apelação principal, também interposta pelo município.

Do exposto, CONHEÇO das Apelações principais interpostas e: (i) NEGO PROVIMENTO ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A; (ii) DOU PROVIMENTO ao Recurso do Município de Vitória

para reformar parcialmente a Sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da Sentença (art. 85, § 16, do CPC).

NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação Adesiva do Município de Vitória diante da interposição anterior do Recurso de Apelação com as mesmas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0025900-56.2016.8.08.0347

A
PTE/APDO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PTE/APDO
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

RELATOR:
DES.
A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se trata de
recursos de Apelação Cível interpostos por Município de Vitória e MRV Engenharia e Participações S/A, em
face
da Sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal.

Na sessão pretérita o eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A e deu provimento a apelação interposta pelo Município de Vitória, para reformar parcialmente a Sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da Sentença (art. 85, § 16, do CPC).

P
edi vista dos autos para melhor análise
do recu
r
so interposto pelo Município de Vitória,
notadamente para elaboração de cálculos a fim de verificar se a aplicação do escalonamento previsto no art.85, §3º, do Código de Processo Civil, não ensejaria fixação de honorários advocatícios desproporcionais a permitir,
dessa forma,
a
flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ,
consoante já autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro
. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Contudo, ao
elaborá-los
, entendo
que o escalonamento não conduz
à
fixação de valor desmensurado, pelo contrário, encontra-se consentâneo com
outros julgados de
minha relatoria
em que, inclusive, foi adotado o critério de equidade, razão pela qual entendo que não haveria razão para invocá-lo como fundamento apto a inaugurar divergência.

Por todo o exposto,
acompanho na íntegra o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ